Tribunal: TJPA
Processo: 0805085-73.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805085-73.2019.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JORZEANI DO SOCORRO MELO CARNEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0805085-73.2019.8.14.0301

ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: JORZEANI DO SOCORRO MELO CARNEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. IRDR Nº 04 DO TJPA. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que manteve sentença declaratória de inexistência de débito por Consumo Não Registrado (CNR) e condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a validade da cobrança de CNR; (ii) estabelecer a admissibilidade de documentos juntados apenas em sede recursal; e (iii) determinar a manutenção da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança de CNR exige prévio procedimento administrativo regular, com observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e da tese firmada no IRDR nº 04 do TJPA.

A concessionária não comprovou a regularidade do procedimento administrativo, ônus que lhe incumbia exclusivamente.

Os documentos apresentados apenas em fase recursal não podem ser conhecidos, por incidência da preclusão e violação ao contraditório.

A cobrança indevida e o parcelamento do débito irregular caracterizam falha na prestação do serviço e ensejam reparação por dano moral.

O valor indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A validade da cobrança de CNR depende da comprovação de procedimento administrativo regular, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

Incumbe à concessionária comprovar a regularidade da apuração do consumo não registrado.

Documentos preexistentes apresentados apenas em sede recursal não podem ser conhecidos.

A cobrança indevida de débito de CNR gera dano moral indenizável.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual,
por unanimidade de votos
, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Relatório

Trata-se de Agravo Interno interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a Decisão Monocrática (id 23031264) que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível por ela manejado, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que declarou a inexistência de débito decorrente de Consumo Não Registrado (CNR) e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, a concessionária agravante sustenta, em síntese: I)- A presença nos autos do TOI assinado, do termo de notificação, de telas de histórico e de registros fotográficos aptos a comprovar a fraude; II)- Sustenta o aumento substancial do consumo após a regularização do medidor, o que justificaria a cobrança para evitar o enriquecimento ilícito do consumidor; III)- Alega a regularidade do débito em razão da assinatura voluntária de Termo de Confissão de Dívida e do adimplemento de parcelas na esfera administrativa; IV)- Aduz a licitude do procedimento e a falta de comprovação de ofensa aos direitos da personalidade;

subsidiariamente, alega a necessidade de minoração do quantum indenizatório, sob a alegação de desproporcionalidade.

Ao final, pugnou pelo exercício do juízo de retratação para reconsiderar a decisão monocrática e dar provimento à Apelação. Caso não haja retratação, pugnou pela reforma da decisão para julgamento improcedente dos pedidos da autora, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

A parte agravada apresentou contrarrazões no id 25143671.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório, pelo que passo ao julgamento do feito em PLENÁRIO VIRTUAL.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO, RELATORA:

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à fundamentação do voto.

Consigno inicialmente que o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, devolve ao órgão colegiado a matéria decidida monocraticamente, cabendo ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto dos fundamentos do julgado unipessoal.

Analisando a decisão combatida e os argumentos do recurso em voga, verifico que o agravante limita-se a uma tática argumentativa que merece ser rechaçada: a tentativa de rediscussão do mérito, sem apresentar qualquer fato ou fundamento novo. Explico.

A controvérsia cinge-se à regularidade da apuração de suposto débito a título de Consumo Não Registrado (CNR), imputado pela concessionária de energia elétrica agravante à parte agravada.

De início ressalto que, compulsando os autos, verifica-se que o fato correspondente ao consumo não apurado refere-se especificamente ao período de 10/03/2011 a 25/02/2014. Diante dessa delimitação temporal, resta evidente a aplicação cogente e imediata dos termos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, normativo federal vigente à época dos fatos que rege os procedimentos do setor elétrico.

A referida Resolução determina, de forma expressa, a necessidade de instauração de um procedimento próprio e qualificado para a efetiva caracterização da deficiência ou da irregularidade na medição. Tal procedimento é pressuposto de validade intransponível tanto para a constatação do defeito quanto para a posterior determinação técnica do que fora efetivamente consumido e não faturado.

Ocorre que, conforme consta expressamente das peças que instruem os autos, a concessionária ré foi revel e, por via de consequência, deixou de colacionar aos autos qualquer documento apto ou idôneo à demonstração de que tenha observado os rígidos trâmites formais estabelecidos pela agência reguladora e os critérios preconizados pela jurisprudência pacificada desta Corte.

Nesse cenário, este Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 04, fixou tese jurídica vinculante determinando que:

a) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente, a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, assegurando ao consumidor o efetivo contraditório e a ampla defesa; b) O ônus de provar a efetivação e a estrita regularidade desse procedimento administrativo incumbirá exclusivamente à concessionária de energia elétrica.

Contudo, no caso em apreço, a Ré não demonstrou que a apuração do suposto débito ocorreu com o amparo e respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A revelia da concessionária sepultou qualquer possibilidade de validação da dívida, uma vez que o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) ou qualquer outra prova técnica não foram devidamente submetidos ao crivo do devido processo legal administrativo.

Cumpre destacar, de plano, que os documentos colacionados pela Agravante apenas nesta fase recursal não podem ser conhecidos. O sistema processual civil estabelece que o momento oportuno para a apresentação de prova documental é a fase de instrução perante o juízo de origem, especificamente na petição inicial ou na contestação (art. 434 do CPC). A juntada tardia de documentos que já existiam e estavam à disposição da parte à época da instrução processual configura nítida preclusão
.

Ademais, a admissão do acervo probatório trazido extemporaneamente em sede de Agravo Interno configuraria severa violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório, uma vez que tais provas não foram submetidas ao crivo do contraditório, no momento adequado, impossibilitando sua devida impugnação.

Como não se trata de documentos novos destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados (art. 435 do CPC), impõe-se o não conhecimento da documentação juntada com a presente peça recursal.

Por tudo isso, revela-se absolutamente correta a decisão monocrática atacada, a qual manteve o reconhecimento da inexistência do débito, visto que a cobrança se aperfeiçoou de maneira puramente unilateral e arbitrária.

No que tange à esfera extrapatrimonial, resta plenamente evidenciado que a ocorrência do dano moral decorre diretamente da cobrança abusiva imposta à consumidora, que resultou em um parcelamento forçado do débito em questão, sem qualquer observância aos parâmetros técnicos e protetivos estipulados pela ANEEL. Tal falha na prestação do serviço, por certio, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, atingindo os direitos de personalidade do usuário.

Quanto ao valor arbitrado a título de indenização extrapatrimonial, entendo que o montante mostra-se inteiramente razoável e proporcional, não se afigurando nem ínfimo e tampouco exagerado.

Como é sabido, na fixação do quantum indenizatório, deve o julgador sopesar detidamente: a elevada capacidade econômica do ofensor e a vulnerabilidade e a condição pessoal da ofendida, a natureza e a extensão do dano moral suportado, bem como, o caráter nitidamente pedagógico e punitivo da condenação, servindo como fator de inibição para que a empresa não reitere em novas práticas lesivas semelhantes no mercado consumidor.

Neste contexto, considerando detidamente todas as circunstâncias fáticas do caso vertente, revela-se irrepreensível a manutenção do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, sendo irretocável a decisão monocrática em todos os seus termos.

Desta forma, quando as razões do agravo não apresentam fundamentos novos, mas apenas a reiteração de argumentos já apreciados, a manutenção do decisum monocrático é medida que se impõe por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o mero inconformismo, sem a apresentação de fatos novos ou argumentos jurídicos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, não autoriza a reforma do julgado.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO. DESPROVIMENTO
. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação interposta pela parte ré em "ação indenizatória por dano material c/c cobrança". II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em saber se a decisão monocrática impugnada: (i) deve ser anulada por error in procedendo, consistente em infração ao art. 932 do CPC; (ii) deve ser reformada por error in judicando. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A anulação da decisão monocrática impugnada por inobservância ao art. 932 do CPC é descabida, no caso concreto, diante da falta de demonstração de prejuízo, ausente a perspectiva de que o resultado do julgamento seria diverso caso realizado por meio de acórdão do órgão colegiado. 4. Eventual irregularidade da decisão monocrática por inobservância ao art. 932 do CPC, ademais, fica superada com a análise do agravo interno pelo órgão colegiado competente, conforme orientação jurisprudencial do STJ. 5
. A decisão monocrática impugnada deve ser mantida, considerando que os fundamentos fáticos e jurídicos que a embasaram estão adequados às circunstâncias do caso e que não foram suficientemente refutados pelos argumentos apresentados no agravo interno. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 932; CPC, art. 1.021, § 1º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n . 1.777.961/MA, Rel. Min . Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02/08/2019; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.858 .331/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 31/08/2020; TJSC, AI n . 5012879-71.2024.8.24 .0000, Rel. Des. Fernanda Sell de Souto Goulart, Oitava Câmara de Direito Civil, j. 11/06/2024 . (TJSC, Apelação n. 5013394-86.2024.8 .24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Oitava Câmara de Direito Civil, j. 30-09-2025). (TJ-SC - Apelação: 50133948620248240039, Relator.: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/09/2025, Oitava Câmara de Direito Civil) (TJ-MA - Apelação Cível: 00336506520128100001 SãO LUíS, Relator.: MARCELO CARVALHO SILVA, Data de Julgamento: 31/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado) (grifei)

Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmulas 7/STJ). 3. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). 4
. "Para afastar o fundamento, da decisão agravada, de incidência do óbice da Súmula 7/STJ não basta apenas deduzir alegação genérica de presença dos requisitos de admissibilidade, ou de inaplicabilidade do referido óbice ou, ainda, que a tese defensiva não demanda reexame de provas. Para tanto o recorrente deve desenvolver argumentação que demonstre como seria possível modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem nova análise do conjunto fático-probatório, deixando claro que os fatos foram devidamente consignados no acórdão objurgado, ônus do qual, contudo, não se desobrigou
" (AgInt no AREsp 1970371/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2289491 PE 2023/0031547-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023) (grifei)

Dessa forma, as razões ventiladas pela Agravante não passam de mera irresignação com o resultado do julgamento, não sendo apresentado qualquer elemento capaz de modificar a conclusão do julgado combatido.

Assim, a Decisão Monocrática deve ser mantida, pois está em perfeita harmonia com o entendimento dos tribunais pátrios e com a legislação processual vigente (Art. 1.021, § 1º, do CPC).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, MANTENHO OS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA e voto pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso interposto.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Deste modo, será considerado ato protelatório a interposição de embargos prequestionadores, ante o caráter devolutivo dos recursos, ensejando a aplicação de multa, prevista nos arts. 1.026, §2º, 80 e 81, todos do CPC.

É o voto.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2026